Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011305-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI (APELADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE BORGES DIZ - CPF: 355.815.678-16 (ADVOGADO), NICOLLE GRIMAUD MAGALHAES NASSER - CPF: 088.482.327-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0011305-50.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium e Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Apelados:
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM O FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O LIMITE LEGAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a procedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

No caso, o débito objeto da demanda foi devidamente compensado, conforme determinação imposta na sentença da ação declaratória envolvendo as partes.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Na esteira do tema 587 do STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite percentual estabelecido art. 85, §2o, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0011305-50.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium e Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Apelados:
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que lhes opõem Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros, julgou procedente o pedido inicial, para extinguir a ação de execução n. 0002930-60.2015.8.11.004, condenando o embargado ao pagamento do das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa da execução.

Inconformado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a sentença proferida nos autos da ação declaratória movida pela Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. produz efeitos apenas contra o Banco Rural, não podendo ser usada como fundamento para reconhecer uma suposta quitação, sob pena de violação ao art. 506, do CPC, de modo que não acarreta prejuízo no feito executivo envolvendo as partes, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Segue sustentando, que o crédito em questão lhe foi cedido pelo Banco Rural, com a ciência dos apelados, motivo pelo qual é a legítima credora, não havendo que se falar em quitação na espécie. Firme no seu propósito, alega que o percentual fixado pela verba honorária contraria o quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC, pois, contemplou o teto máximo, tanto nos embargos à execução quanto no feito executivo. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já a Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que é mera administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, não podendo ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, defende que houve equívoco no percentual fixado pela verba honorária, tendo em vista que contraria o quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC. Pleiteia pela reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 192505747 e id. 192505748), requerendo preliminarmente pelo não conhecimento dos recursos, por deserção e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0011305-50.2015.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium e Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Apelados:
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados arguiram, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos, sob o argumento de deserção.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que os apelantes recolheram o preparo recursal de acordo com o Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, do CNJ, conforme certidão de id. 192741667.

Portanto e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 708.802,20 (setecentos e oito mil, oitocentos e dois reais e vinte centavos), oriundo de contrato de mútuo, tendo como cedente o Banco Rural S.A.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, aduzindo que o crédito perseguido pela embargada está quitado, tendo em vista a compensação realizada nos autos da ação declaratória movida em face do Banco Rural S.A., motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

Devidamente citado, o embargado apresentou impugnação aos embargos, defendendo que houve uma cessão do crédito executado com o Banco Rural S.A., sendo a referida instituição financeira parte ilegítima para realizar qualquer compensação com os embargantes (id. 192505708 – pág. 100/126).

Além disso, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium moveu ação declaratória de nulidade contra a Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e o Banco Rural S.A., visando à nulidade da sentença proferida na ação declaratória envolvendo os réus, a qual declarou a quitação do crédito cedido pela instituição financeira, sendo a demanda julgada improcedente, cujo
decisum
foi mantido por este Tribunal (id. 192505713).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes comprovaram a quitação do contrato, mormente em razão da improcedência da demanda anulatória movida pelo embargado, julgou procedente o pedido inicial, para extinguir a ação de execução n. 0002930-60.2015.8.11.004, condenando o embargado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium ao pagamento do
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa da execução
(id. 123258866).

Irresignado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que a sentença proferida nos autos da ação declaratória movida pela Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. produz efeitos apenas contra o Banco Rural, não podendo ser usada como fundamento para reconhecer uma suposta quitação, sob pena de violação ao art. 506, do CPC, de modo que não acarreta prejuízo no feito executivo envolvendo as partes, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Segue sustentando, que o crédito em questão lhe foi cedido pelo Banco Rural, com a ciência dos apelados, motivo pelo qual é a legítima credora, não havendo que se falar em quitação na espécie.

Firme no seu propósito, alega que o percentual fixado pela verba honorária contraria o quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC, pois, contemplou o teto máximo, tanto nos embargos à execução quanto no feito executivo. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Já a
Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. argui, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que é mera administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, não podendo ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, defende que houve equívoco no percentual fixado pela verba honorária, tendo em vista que contraria o quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC. Pleiteia pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que o recurso interposto pela Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal. Explico.

Na verdade, a Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. sequer foi incluída no polo passivo dos embargos à execução e em momento algum, diga-se de passagem, foi condenada ao pagamento do ônus sucumbencial, senão vejamos:

“
Condeno
a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios
que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa dos Embargos à Execução, e, no mesmo percentual, nos autos da Ação de Execução de n. 0002930-60.2015.8.11.0041.”
(id. 192505735 – negritei).

Dessa forma, ante a inexistência de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Superada essa questão, passo a análise do apelo aviado pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium.

De pronto, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF, além dos arts. 11 e 489, todos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que os embargantes, ora apelados, demonstraram nos autos a inexistência de qualquer dívida entre as partes passível ser executada.

Digo isso, porque os documentos de id. 192505712 a id. 192505715 demonstram que o débito objeto da demanda foi devidamente compensado entre os embargantes, ora recorridos, e o Banco Rural S.A., conforme determinação imposta na sentença da ação declaratória envolvendo as partes.

Não obstante, o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, ora recorrente, ajuizou ação declaratória visando desconstituir a sentença que determinou a compensação alhures, contudo, a demanda foi julgada improcedente, cujo
decisum
foi mantido por este Tribunal, senão vejamos:

“AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO INVOCADO – OPORTUNIZAÇÃO DE PROVAS – SILENTE – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I, CPC – LIMITES DA COISA JULGADA – ARTIGO 506 DO CPC –NÃO AGINGE TERCEIRO ESTRANHOS A LIDE – POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS – MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido c/majoração dos honorários, égide dos chamados recursais.

1. O ônus da prova compete a quem alega. Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, negados estes pelo réu, é dever do autor comprová-los, a rigor do estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não gozando seus argumentos lançados na inicial de presunção de sinceridade.

2. Anulada a sentença em grau recursal por cerceamento de defesa, oportunizando ao autor a produção da prova em face do que alegou e, não atendeu ao determinado, trazendo aspectos que nada dizem em relação ao fato controvertido, correta é a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente o pleito inicial.
Se a parte autora não comprovou que, realmente, a devedora sabia da cessão de direito do crédito em favor daquela, não gozando seus argumentos iniciais de presunção de sinceridade, mantem-se hígida a sentença que não alberga a pretensão inicial e julga improcedente a lide
.

3. A sentença proferida, a rigor do artigo 506 do Código de Processo Civil, faz coisa julgada entre as partes, não atingindo terceiros que não participou da ação, não impedindo, no caso concreto, em julgando improcedente a ação de ‘QUERELLA NULLITATIS’ que, obedecido o prazo prescricional, a tempo, forma, modo, ingresse o autor contra a parte para recebimento dos valores que julga ter direito
.

4. Recurso conhecido e desprovido, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados pelo tribunal, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’, pelos serviços desenvolvidos pelo patrono da parte vencedora, depois da prolação da sentença recorrida.”
(RAC n. 120.785/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.08.2018 – negritei).

Sendo assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“
houve a declaração de compensação aos mesmos, consequentemente com a quitação do contrato, com a improcedência das ações promovidas pelos embargados, de n. 0046269-40.2013 e 0028453-74.2015.
Assim, a parte embargante cumpriu com seu ônus, demonstrando a inexistência de dívida com os embargados, devendo este fazer prova em contrário, entretanto, não o fez, pois nada comprovou em suas manifestações. Desta feita, é patente a quitação do débito que ampara a Execução apensa de n. 0002930-60.2015 e a sua extinção é medida que se impõe, considerando a inexistência de título, líquido, certo e exigível
.”
(id. 192505735 – negritei).

Nesse contexto, convém ressaltar que o v. acórdão foi suficientemente claro ao consignar que
“Não se pode penalizar o devedor que não teve conhecimento da cessão, pois acionou o credor ali constante de forma regular, prevalecendo a Ação Declaratória de no 46.269-40.2013.811.0041, código 842142, em todos os seus trâmites”
(id. 192505713.

Por outro lado, em nenhum momento o v. acórdão reconheceu que a sentença proferida nos autos da ação declaratória movida pela Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. produz efeitos apenas contra o Banco Rural, não podendo ser usada como fundamento para reconhecer uma suposta quitação, sob pena de violação ao art. 506, do CPC, mas sim, que nada impede o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium de buscar o que entende devido através de procedimento próprio.

Entretanto, ao que parece, o ora apelante se equivocou na referida busca, haja vista que o crédito que pretende receber já foi pago ao Banco Rural S.A., de modo que a aludida instituição financeira é que deveria ter respondido por eventual defeito na cessão de crédito firmada e não os embargantes, ora apelantes, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 506, do CPC.

Sendo assim, embora o apelante alegue que o MM. Juiz não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia ao recorrente provar suas alegações, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART.373, I, CPC – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando o exequente trazer provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do executado, deve ser acolhido os embargos à execução, uma vez demonstrado a quitação do débito executado.
”
(RAC n. 0004385-77.2012.8.11.0037, minha relatoria, j. 21.11.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEITADA – ART.333, I, CPC – ÔNUS DA PROVA – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O art. 333, inc. I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao embargante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento das duplicatas que embasam a execução, ônus do qual se desvencilhou
.”
(RAC n. 0002004-29.2008.8.11.0040, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Por fim, n
o tocante aos honorários de sucumbência, entendo que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Ora, é cediço que na esteira do tema 587 do STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite percentual estabelecido art. 85, §2o, do CPC.

Todavia, no caso vertente, o condutor do feito fixou a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa da execução (id. 123258866), restando evidente, com a devida vênia, o equívoco cometido, bem como a afronta direta ao quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO
.

[...]

VI. Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, §2o, do CPC/2015. [...]”
(STJ, REsp n. 1.980.956/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2022 – negritei e grifei).

Assim, sendo extinta a ação de execução, consoante visto na espécie, o pagamento dos honorários caberá ao exequente, que não será obrigado a pagar montante que ultrapasse o limite legal, motivo pelo qual a r. sentença merece reforma nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir o percentual da verba honorária sucumbencial, a qual deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da execução.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024